Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto na execução de título extrajudicial, reconhecendo a preferência do crédito tributário, mesmo diante de caução registrada em matrícula de imóvel. O embargante alegou omissão do v. acórdão quanto à impossibilidade de constrição do imóvel arrolado pela Receita Federal e à suposta preferência da caução em relação ao arrolamento administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma expressa, a alegada preponderância da caução sobre o arrolamento fiscal e a suposta impossibilidade de constrição do imóvel objeto de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão embargado analisou expressamente a tese da preferência do crédito tributário, inclusive reconhecendo que, embora o arrolamento não constitua penhora e a caução seja anterior, o crédito tributário, por ter privilégio legal, prevalece.
4. A pretensão do embargante busca, na verdade, o reexame do mérito da decisão embargada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a arguição da matéria nos embargos para fins de prequestionamento ficto, não sendo necessário pronunciamento expresso quando ausentes os vícios legais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 185 e 186; CPC/2015, arts. 489, § 3o; 792, § 1o; e 1.025.